Tribunal: STF
Processo: Rcl 68941
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela União (e.Doc.44) em face da decisão monocrática proferida em 15.8.2024, mediante a qual, com base no art. 161, parágrafo único do RISTF, julgou-se esta reclamação procedente para determinar ao Tribunal de Contas da União (TCU) a observância do quanto decidido nos autos da PET 6.352 .



    Em contraminuta (e.Doc.49), o agravado sustenta a “clara e flagrante intempestividade” desta insurgência, protocolada apenas em 8.10.2024, tendo em vista que o Presidente do Tribunal de Contas da União foi cientificada da decisão no dia 16.8.2024 e a Advocacia-Geral da União em 29.8.2024. Diante disso, “requer o não conhecimento do agravo, em razão da intempestividade, ou, no mérito, requer seja negado provimento”. 



    A Procuradoria-Geral da República, intimada, manifesta-se pelo não conhecimento do agravo regimental, diante de sua intempestividade, ou, caso superada a questão preliminar ao juízo de admissibilidade, “opina pela integral manutenção da decisão objeto de agravo” (e.Doc.54). 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Nas circunstâncias, assinalo, desde logo, a intempestividade da peça recursal.



    Principio rememorando o julgamento da Questão de Ordem na Reconsideração na Reclamação 25.638, quando o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu balizas concernentes à fixação do prazo e à respectiva forma de contagem, na hipótese de recurso interposto em sede de reclamação que trata de matéria penal e processual penal.



    Colaciono, a propósito, a ementa do referido julgado representativo dessa matéria:



    EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental. (Rcl-RCon-QO 25.638, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 10.3.2020). 



    Naquela ocasião, os debates do colegiado cingiram-se em estabelecer se a contagem do prazo processual nesses casos submete-se a critérios de continuidade, nos termos do art. 798, CPP, ou se, a teor do art. 219, CPC, somente devem ser computados os dias úteis. Prescrevem as citadas normas, respectivamente:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.



    A resolução dessa controvérsia perpassou pela análise de duas questões. Em primeiro lugar, impende avaliar a natureza jurídica da reclamação e, em um segundo momento, averiguar se há lacuna normativa a legitimar o emprego de analogia.



    Conforme pontuado, a reclamação é instituto com natureza constitucional e, no Supremo Tribunal Federal, está disciplinada pelos arts. 102, l, e 103-A, §3°, ambos da Constituição da República. Trata-se de decorrência do direito de petição e tem como destino a preservação da competência do Tribunal e a autoridade de suas decisões:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (…)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Nessa toada, a via reclamatória não possui natureza processual civil ou penal, mas constitucional. Decorre diretamente da Constituição Federal, admitindo-se, nas searas próprias, regulamentação de ordem infraconstitucional.



    No Supremo Tribunal Federal, a reclamação encontra disciplina no Regimento Interno (arts. 156 e seguintes). Os embargos declaratórios, por sua vez, submetem-se ao previsto no art. 337, RISTF, já a decisão monocrática que causar prejuízo à parte desafia a interposição de agravo regimental, nos termos do art. 317, RISTF.



    Essas normas regimentais, segundo consolidado na jurisprudência desta Corte, por terem sido editadas na vigência da Constituição de 1969, que conferia ao Supremo Tribunal Federal (art. 119, § 3º, c) competência para dispor sobre ”o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal”, foram recepcionadas pelo regime constitucional com status de lei.



    Por essa razão, no conflito de regras formalmente previstas em lei e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pelo critério interpretativo da especialidade, esta Corte considerou aplicável o dispositivo regimental, que, repita-se, é formalmente regimental, mas com o status de lei. 



    Como se vê, a reclamação é disciplinada pela Constituição e pelo RISTF. Portanto, nada obstante o instrumento tenha recebido disciplina minuciosa, mas não exaustiva, pelo vigente Código de Processo Civil (artigos 988 e seguintes), isso não afasta a jurisprudência da Suprema Corte que se posiciona pelo reconhecimento da especialidade da norma regimental que detenha status de lei.



    A propósito, a interpretação sistemática do Código de Processo Civil permite a conclusão de que o novo diploma legal não se direciona a regular aspectos disciplinados no âmbito processual penal. Com efeito, até mesmo na ambiência da aplicação subsidiária, é possível extrair que o destino do Código de Processo Civil não se amolda a essa disciplina:



    Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos , as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.



    Isso não significa que as normas do processo civil não possam ser subsidiariamente aplicadas ao processo penal. Contudo, tal proceder decorre não do suposto caráter geral do Código de Processo Civil, mas, em verdade, da interpretação direta do Código de Processo Penal. A esse respeito, prescreve o CPP:



    Art. 3° A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.



    Em outras palavras: o CPC não se alça à condição de codificação processual geral.



    A sua incidência supletiva, em verdade, decorre de forma de integração prevista pelas normas processuais penais. De tal modo, a incidência do Código de Processo Civil cinge-se às hipóteses afetas ao direito processual civil ou na hipótese em que o direito processual penal não contenha disposição a respeito da matéria.



    Cumpre asseverar que a existência de lacuna normativa constitui um dos pressupostos para o emprego de analogia como meio de integração do Direito. Vale dizer, a analogia não consubstancia critério de resolução de conflitos entre regras, mas sim de colmatação de espaços normativos não disciplinados pelo ordenamento jurídico.



    Nesse ambiente, surgem duas possibilidades de regramento, quais sejam, o art. 798, CPP e o art. 219, CPC, sendo que cada um dos dispositivos funciona como norma geral de contagem de prazos em seu âmbito de disciplina.



    Em razão dessa ausência de hierarquia, o critério, em verdade, relaciona-se com o grau de aproximação e semelhança entre a hipótese não disciplinada e o dispositivo empregado para o preenchimento da lacuna. 



    Nessa perspectiva, a forma de contagem de prazo na reclamação deve observar a natureza do processo ou procedimento em que se insere o ato reclamado.



    Se por um lado a opção de aplicação indistinta do art. 219 do Código de Processo Civil poderia permitir a conveniente uniformização na forma de contagem de prazo em sede de reclamação, de outro, acarretaria heterogenia no contexto dos procedimentos penais, já que a contagem dos demais prazos seguiria os ditames do CPP.



    Adotando essa racionalidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal resolveu a citada questão de ordem, fixando-se o entendimento pelo qual “A contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP”.



    No caso específico ora em análie, a decisão reclamada foi produzida nos autos de acordo de colaboração premiada (PET 6.352), portanto, com natureza processual penal.



    Verifica-se dos autos que a intimação eletrônica da Advocacia-Geral da União ocorreu em 29.8.2024 (e.Doc.42). Infere-se, pois, que o dies a quo ocorreu em 30.8.2024 (sexta-feira), já o término para a interposição do agravo regimental deu-se em 11.9.2024 (quarta-feira).



    Todavia, o recurso sob exame somente foi interposto em 8.10.2024 (e.Doc.46), ou seja, após o transcurso do prazo recursal de 10 (dez) dias, conforme inteligência do art. 317, caput, do Regimento Interno do STF, aplicando-se a dobra decorrente das prerrogativas da Advocacia-Geral da União. 



    Portanto, a insurgência não merece conhecimento.



    3. À luz do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço, por intempestivo, o agravo regimental interposto pela União, salientando-se que a eventual adesão possibilitará o aproveitamento das informações decorrentes do acordo de colaboração premiada.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente